Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725510-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE NEVES DOMINGUES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela litisconsorte passiva, Eliene Neves Domingues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o processamento da reconvenção, na ação reivindicatória ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S.A., processo 0705198-55.2021.8.07.0006. A decisão impugnada contém o seguinte teor: "Nos termos do Código de Processo Civil , é admitida a reconvenção quando houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. No presente caso, contudo, a pretensão reconvencional apresentada por Eliene e Weliton não guarda conexão direta com o objeto da ação reivindicatória. A inicial da demanda não tem por objeto a cobrança do valor do lote, mas sim o reconhecimento da propriedade da autora sobre o imóvel e a consequente reivindicação da posse. Embora haja um pedido alternativo de indenização, ele se refere aos gastos da regularização fundiária do parcelamento, e não à cobrança pela fração ideal do terreno. Dessa forma, a reconvenção não se fundamenta no mesmo título ou causa de pedir da ação principal, pois está lastreada em suposta cobrança indevida, matéria alheia ao objeto do litígio. Portanto, rejeito a reconvenção apresentada por Eliene e Weliton, nos termos do art. 343, do CPC, por manifesta ausência de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A ré Kelley pede o processamento da reconvenção com a finalidade de obter a declaração de usucapião. Ocorre que a usucapião possui procedimento especial, sendo necessário a citação dos confinantes e eventuais interessados (edital), além da instrução do feito com a planta do bem, o que não foi observado pela parte interessada, inviabilizando o recebimento da reconvenção de usucapião. Assim, a eventual prescrição aquisitiva será examinada no curso da instrução processual, como matéria de defesa, sem prejuízo de que a parte interessada, se entender necessário, ajuíze ação própria de usucapião. Na hipótese, é viável o recebimento da reconvenção quanto ao pedido indenizatório, somente. Nestes termos, recebo, em parte a reconvenção, somente quanto ao pedido indenizatório. Desnecessário o recolhimento das custas, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Anote-se a reconvenção de Kelley contra a Urbanizadora Paranoazinho S.A. Verifico que a ré Eliene pleiteia gratuidade de justiça. No entanto, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz pode exigir a comprovação da hipossuficiência financeira quando houver indícios de capacidade econômica. Dessa forma, determino que a ré junte aos autos documentos comprobatórios de sua renda, no prazo de cinco dias, mediante: Contracheques atualizados (se possuir vínculo empregatício); Extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias de sua titularidade. Desde já, alerto que a verificação de eventuais omissões intencionais poderá ensejar a recusa do benefício, uma vez que este juízo poderá consultar os dados bancários via SISBAJUD para aferir a real situação financeira da parte. Caso constatada a ocultação de patrimônio ou renda, o pedido de gratuidade será indeferido, Diante do exposto, determino que Eliene promova a juntada de documentos comprobatórios de renda. A parte autora deverá apresentar réplica e contestação à reconvenção recebida. Prazo: 15 dias." "Inativo a petição de Id 231589900, pois juntada por equívoco. Concedo à parte ré ELIENE NEVES DOMINGUES os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Alega a parte ré ELIENE NEVES DOMINGUES, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, por não ter considerado o pedido de usucapião e a conexão da reconvenção com o pedido principal, e contraditória, visto que a sentença de Id 157136479 teria excluído WELITON FERREIRA DOMINGUES do polo passivo. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ao contrário do que afirma a parte ré, a sentença de Id 157136479 excluiu ROBSON BEZERRA DA SILVA do polo passivo. Quanto ao pedido de usucapião, as Decisões de Ids 145996507 e 153910159 foram claras sobre a necessidade de comprovação da titularidade das lojas 01 e 02. Apesar de as intimações terem sido direcionadas ao réu WELITON FERREIRA DOMINGUES, as procurações de Ids 211382946 e 145159735 demonstram que os réus residem no mesmo endereço e constituíram a mesma advogada. Considerando que a parte estava ciente sobre a necessidade de comprovação da titularidade sobre as lojas 01 e 02, e mesmo assim não o fez, resta impossibilitado o processamento do pedido reconvencional. Por fim, a Decisão de Id 228932556 foi clara ao estabelecer que não há conexão entre a suposta cobrança indevida e a ação principal, o que inviabiliza o processamento da reconvenção quanto ao pedido de repetição do indébito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. A parte autora apresentou réplica e contestação à reconvenção (Id 232979106). Fica a reconvinte KELLEY CAPANEMA ABREU intimada a se manifestar em resposta. Prazo: 15 dias." Em resumo, sustenta que a reconvenção tem conexão com a ação principal e com os fundamentos da defesa. Alega que a verdadeira intenção do autor é forçar uma indenização pelo serviço prestado de regularização de imóvel, mas que não comprovou tê-lo realizado, e que a alegação de posse injusta da área se baseia no descumprimento de um acordo financeiro para que arcasse com os custos da regularização e não em um legítimo interesse na retomada do bem. Assinala que a exclusão de alguns réus no curso da demanda em razão de celebração de acordo evidencia que a pretensão do autor é obter a indenização pela regularização da área. Afirma que o autor pretende obter a posse do imóvel enquanto a sua alegação é de que adquiriu o bem e realizou o pagamento do preço ajustado, o qual, se comprovado, constitui fato extintivo do direito da parte autora à reivindicação, mas se o autor lograr êxito na demanda, terá direito de reaver o valor pago pelo bem, o que caracteriza a conexão entre a demanda principal e o pedido na reconvenção. Alega que o autor está ligado à pessoa de Tarcísio Márcio Alonso, envolvido com grilagem de terra e que a Justiça já reconheceu que o agravado, ao adquirir os imóveis, estava ciente de que tinham sido vendidos a terceiros. Sustenta que a decisão é omissa quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária. Afirma que há contradição entre a sentença de ID 157136479 e a decisão agravada de ID 228932556, pois a reconvenção formulada por Weliton Ferreira Domingues teve o seu processamento indeferido, diante da ausência de comprovação de titularidade do imóvel e a decisão ora impugnada analisou novamente o pedido reconvenção de Weliton em conjunto com o pedido da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao final, que a decisão seja anulada, determinando-se o exame da reconvenção. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o processamento da reconvenção. A reconvenção funda-se em dois pedidos: indenização no equivalente ao dobro do valor da fração ideal do imóvel objeto da demanda, bem como no reconhecimento de usucapião extraordinária. O Juízo processante indeferiu o processamento da reconvenção, sob o fundamento de ausência de conexão entre a demanda principal, cuja pretensão é de natureza petitória de reivindicação de imóvel com a imissão de posse, e, subsidiariamente, de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título indenização por danos materiais pelas despesas com a regularização do parcelamento do imóvel e diferença de valorização proporcionada ao bem, e a reconvenção, cujo pedido é de indenização pelo preço do bem e de reconhecimento da usucapião extraordinária, que não se pode processar diante da ausência de comprovação de titularidade do imóvel, não obstante oportunizado à parte ré demonstrá-la. O caso não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos de I a XIII do artigo 1.015 do CPC, tampouco às situações definidas no Parágrafo único do mesmo dispositivo, fundamento legal invocado pela agravante. Para a mitigação da taxatividade do dispositivo é necessária a demonstração da urgência na apreciação da matéria, decorrente da inutilidade do julgamento somente na apelação, o que não foi demonstrado pela recorrente. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 354, PARAGRAFO ÚNICO E § 5o DO ARTIGO 356 DO CPC. INAPLICABILIDADE. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do juízo de origem combatida, que indeferiu liminarmente a reconversão apresentada pela agravante, não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. A interposição do agravo de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie, já que o indeferimento liminar da reconvenção acarreta julgamento sem resolução do mérito. Tampouco se aplica a regra disposta no parágrafo único do art. 354 do CPC, pois a extinção da reconvenção sem resolução do mérito não caracteriza resolução parcial do processo, mas integral da lide reconvencional, só que sem apreciação do pedido deduzido pelo réu-reconvinte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1431253, 0738125-92.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.)" Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento para discutir o processamento da reconvenção, assim como sobre a alegada contradição entre a sentença de ID 157136479 (processo de origem) que entendeu pela impossibilidade de substituição processual por Weliton Ferreira Domingues e determinou que a agravante se mantivesse no feito, e a decisão agravada de ID 228932556 (processo de origem), que se relaciona à reconvenção formulada. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. A recorrente arcará com as custas. A exigibilidade está suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e